Tribunal: TJES
Processo: 5006282-31.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006282-31.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: RICARDO VANDERSEE RODRIGUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006282-31.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
SOCIEDADE DE ENSINO MÉDIO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

RECORRIDO:
RICARDO VANDERSEE RODRIGUES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por RICARDO VANDERSEE RODRIGUES em face de SOCIEDADE DE ENSINO MÉDIO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que após dois meses de iniciar o curso de Psicologia ministrado no turno matutino pela requerida, foi informado sobre a necessidade do encerramento da sua turma, tendo em vista a ausência de contingente mínimo de alunos. Ao tentar cancelar sua matrícula, foi informado pela requerida que para encerrar o contrato com a faculdade teria que pagar o valor de R$ 4.866,48, alegando que este valor estaria em contrato firmado e que tinha sido diluído pelos 4 anos de faculdade que o requerente ia fazer, porém não foi informado este valor para o requerente.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo procedente
os pedidos iniciais para
a)
declarar inexigibilidade dos débitos R$ 4.866,48 (ID 24735870), por conseguinte, determinar à requerida que se abstenha de promover a cobrança, sob pena de multa equivalente ao dobro da cobrança;
b)
condenar a requerida no pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais,
corrigido a partir desta data; e por fim,
c)
determino, ainda, que seja
oficiado o SPC/SERASA
para excluir o nome do requerente dos seus bancos de dados, de forma imediata, caso ainda exista a inscrição.

Irresignada com a sentença no ID 6009073, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando não haver qualquer falha na prestação de serviços ou ato ilícito, posto que foi cobrado apenas o que era devido, nos moldes do contrato firmado. Aduz que a autora não só tinha conhecimento como concordou com as cláusulas do contrato, dado que deu o aceite, portanto, os valores cobrados são devidos tendo em vista o programa de diluição do qual o aluno se beneficiava.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Na hipótese, a parte autora sustenta que após 2 meses de iniciar o curso de Psicologia ministrado no turno matutino pela requerida, foi informada sobre a necessidade do encerramento da sua turma. Nesse sentido, não obstante o encerramento da turma, a recorrente inseriu seu nome no cadastro do SPC Serasa por ausência de pagamento do montante de R$4.866,48.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações, na medida em que inexiste provas de que as cobranças derivam de descumprimento contratual pelo autor, em razão disso, presume-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, que não deu continuidade no curso devido ao encerramento da turma.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No mesmo sentido, não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$4.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)